Tribunal: TJES
Processo: 5001245-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-12-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVER TESES NÃO VENTILADAS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recurso em questão não apontou nenhuma obscuridade, mas apenas pretende rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, tendo ocorrido expressamente o enfrentamento de todas as teses ventiladas em recurso pelo Órgão Julgador.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001245-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANUSIA GONCALVES DOS REIS e outros

APELADO: LEANDRO VIEIRA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REVER TESES NÃO VENTILADAS – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recurso em questão não apontou nenhuma obscuridade, mas apenas pretende rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, tendo ocorrido expressamente o enfrentamento de todas as teses ventiladas em recurso pelo Órgão Julgador.

2. Resta atendido o requisito do prequestionamento quando todos os pontos trazidos nos embargos de declaração foram enfrentados e decididos com clareza.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001245-64.2021.8.08.0021

EMBARGANTE:
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES

EMBARGADA:
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LEANDRO VIEIRA RODRIGUES
contra o v. acórdão (ID 6572260), que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de
IVANUSIA GONÇALVES DOS REIS
, ora Embargada, bem como negou provimento ao recurso do Embargante.

Em suas razões recursais (ID 6684854), o Embargante defende a existência do vício de obscuridade, afirmando que o fato de não haver reconvenção ou qualquer pedido expresso nesse sentido, não tira o seu direito intrínseco de ser restituído daquilo que pagou em virtude dos princípios que regem o contrato.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, com espeque na previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Verifico que o recurso em questão não apontou nenhuma obscuridade, mas apenas pretende rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, tendo ocorrido expressamente o enfrentamento
todas as teses
pelo Órgão Julgador, inclusive sobre a nulidade parcial da sentença, vejamos:

[...] o Recorrido figura como réu na Ação de Rescisão Contratual e não ofertou reconvenção para que a ele fosse favorável qualquer condenação, notadamente no caso em exame, em que o integrante do polo passivo nem sequer apresentou contestação nos autos, sendo revel.

Assim, em atenção ao princípio da congruência expressamente previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, deve o magistrado se ater tão somente ao que foi objeto de pedido pela Autora e, não o fazendo, o julgamento deve ser considerado extra petita. [...]

Nesses termos, considerando que na Ação de Rescisão Contratual o Embargante, réu nos autos de origem, quedou-se silente, não ofertou contestação e tampouco reconvenção, o valor da condenação em seu favor configura verdadeira sentença
extra petita
, inexistindo 0bscuridade.

Sabe-se que o objetivo do presente recurso não é rediscutir matérias devidamente analisadas, pelo que não merece prosperar a argumentação do Embargante.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões